Tribunal: TJBA
Processo: 0501773-64.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501773-64.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDINAILSON HENRYQUE SANTANA LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. FURTO SIMPLES CONSUMADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. NATUREZA COGENTE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Edinailson Henryque Santana Lima contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Feira de Santana, que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), na forma consumada. A pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. 2. Segundo a denúncia, o acusado subtraiu o aparelho celular de uma transeunte na via pública e da vítima, e em seguida após ser detido pela própria vítima, foi encaminhado à delegacia, onde confessou espontaneamente o crime, afirmando que pretendia vender o bem subtraído para pagar o aluguel. A defesa, em sede recursal, não impugna a materialidade nem a autoria delitiva, mas pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) a exclusão ou redução da pena de multa; e (iii) a concessão da gratuidade judiciária por hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) determinar se o pedido de gratuidade judiciária deve ser conhecido nesta fase ou remetido ao Juízo da Execução Penal; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea com possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; (iii) verificar se é possível a exclusão ou modificação da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de concessão de gratuidade da justiça não pode ser conhecido nesta fase processual, pois sua apreciação compete exclusivamente ao Juízo da Execução, consoante precedentes do STJ e do TJ-BA. Na execução, será possível examinar a real situação financeira do apenado para eventual isenção de custas ou sobrestamento da exigibilidade da pena de multa. 5. A confissão espontânea prestada pelo réu na fase policial foi clara, detalhada e coerente com as provas colhidas, configurando a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Nos termos da Súmula 545 do STJ, é devida a atenuante quando a confissão tiver sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. 6. Todavia, a aplicação da referida atenuante não autoriza a fixação de pena inferior ao mínimo legal cominado ao tipo penal. Tal limitação decorre do entendimento pacificado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, e reiterado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.869.764/MS, com fundamento na Súmula 231/STJ. 7. No que tange à pena de multa, esta é imposta de forma cumulativa à pena privativa de liberdade no art. 155 do CP, configurando sanção penal cogente, cuja exclusão afrontaria o princípio da legalidade. Eventual alegação de hipossuficiência deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, onde será possível pleitear parcelamento ou modulação de pagamento (art. 50, CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “A confissão espontânea do réu, ainda que reconhecida como atenuante, não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.” “A pena de multa, quando prevista de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sendo vedada sua exclusão sob fundamento de hipossuficiência financeira.” “O pedido de gratuidade da justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, não competindo sua análise na fase de conhecimento.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 49, 50, 60, 65, III, “d”, 155, caput; CPP, arts. 59, 68, 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2472709/AL, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; TJ-BA, Apelação Criminal nº 8013891-56.2021.8.05.0080, rel. Des. Álvaro Marques, j. 20.04.2024; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0501746-81.2020.8.05.0080, rel. Des. Antonio Cunha, j. 01.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 0501773-64.2020.8.05.0080, tendo como Apelante EDINAILSON HENRYQUE SANTANA LIMA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE a apelação e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu EDINAILSON HENRYQUE SANTANA LIMA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74